Tribunal: STJ
Processo: 0029321-29.2018.8.27.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1927062 - TO (2021/0073878-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: FRANCISCO MELQUIADES NETO
ADVOGADOS
: PABLLO VINICIUS FELIX DE ARAUJO - TO003976
GUSTAVO DOS SANTOS SOUZA - TO007560
RECORRIDO
: MARIA LUIZA GOMES DE AGUIAR - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: ALEX RODRIGUES DE ABREU - TO006677
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA.
RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Tocantins, que reformou sentença de procedência em ação monitória,
reconhecendo a quitação da dívida por meio de dação em pagamento e
invertendo o ônus da sucumbência.
2. A recorrida alegou ter quitado a dívida representada por cheque mediante
entrega de veículo, enquanto o recorrente sustentou que o recebimento do bem
não estava vinculado ao pagamento do título. O Tribunal de origem considerou
que o recorrente não comprovou que o recebimento do veículo ocorreu por
causa diversa, atraindo para si o ônus da prova.
3. O recorrente apontou cerceamento de defesa, argumentando que não teve
oportunidade de especificar provas para demonstrar que o recebimento do
veículo não se destinava à quitação da dívida, em razão do julgamento
antecipado da lide.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa
em razão do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar ao recorrente a
especificação e produção de provas para demonstrar que o recebimento do
veículo ocorreu por causa diversa do título que ampara a ação monitória.
III. Razões de decidir
5. O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar ao recorrente a
especificação e produção de provas requeridas na petição inicial, configurou
cerceamento de defesa, impedindo a comprovação de sua alegação de que o
recebimento do veículo ocorreu por causa diversa.
6. A decisão de primeira instância, ao considerar o feito maduro para julgamento
sem a produção de provas, violou o direito ao contraditório e à ampla defesa,
previsto no CPC/2015.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido para anular a sentença de primeira instância, determinando a
intimação do recorrente para especificar as provas que pretende produzir e o
prosseguimento regular do feito.

Documento eletrônico VDA51604100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:08:44
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 5a6b0233-103e-4431-bcf6-2c5b82359c95

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do
20/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51604100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:08:44
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 5a6b0233-103e-4431-bcf6-2c5b82359c95

RECURSO ESPECIAL No 1927062 - TO (2021/0073878-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: FRANCISCO MELQUIADES NETO
ADVOGADOS
: PABLLO VINICIUS FELIX DE ARAUJO - TO003976
GUSTAVO DOS SANTOS SOUZA - TO007560
RECORRIDO
: MARIA LUIZA GOMES DE AGUIAR - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: ALEX RODRIGUES DE ABREU - TO006677
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA.
RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins, que reformou sentença de procedência em ação
monitória, reconhecendo a quitação da dívida por meio de dação em
pagamento e invertendo o ônus da sucumbência.
2. A recorrida alegou ter quitado a dívida representada por cheque mediante
entrega de veículo, enquanto o recorrente sustentou que o recebimento do
bem não estava vinculado ao pagamento do título. O Tribunal de origem
considerou que o recorrente não comprovou que o recebimento do veículo
ocorreu por causa diversa, atraindo para si o ônus da prova.
3. O recorrente apontou cerceamento de defesa, argumentando que não teve
oportunidade de especificar provas para demonstrar que o recebimento do
veículo não se destinava à quitação da dívida, em razão do julgamento
antecipado da lide.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa
em razão do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar ao recorrente a
especificação e produção de provas para demonstrar que o recebimento do
veículo ocorreu por causa diversa do título que ampara a ação monitória.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51196735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 02:50:57
Código de Controle do Documento: d061ee57-04e4-47d0-aaee-6e1ef45beb59

5. O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar ao recorrente a
especificação e produção de provas requeridas na petição inicial, configurou
cerceamento de defesa, impedindo a comprovação de sua alegação de que o
recebimento do veículo ocorreu por causa diversa.
6. A decisão de primeira instância, ao considerar o feito maduro para
julgamento sem a produção de provas, violou o direito ao contraditório e à
ampla defesa, previsto no CPC/2015.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido para anular a sentença de primeira instância, determinando
a intimação do recorrente para especificar as provas que pretende produzir e o
prosseguimento regular do feito.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por FRANCISCO MELQUÍADES NETO,
com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado do Tocantins (TJ-TO), assim ementado (e-STJ, fl. 190):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE
QUITAÇÃO ATRAVÉS DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. VEÍCULO
TRANSFERIDO PELO DEVEDOR PARA O CREDOR. CREDOR QUE
NÃO COMPROVA QUE TAL PAGAMENTO SERIA DIRECIONADO A
OUTRO NEGÓCIO JURÍDICO. ATRAÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1.
Autor da ação monitória repele a argumentação do requerido do recebimento
de um veículo para quitação do débito alegando que não há nenhuma
vinculação com o pagamento do cheque. No entanto, não pontua a que título
teria recebido referido veículo, atraindo para si o ônus da prova de que o teria
recebido para outra finalidade. Negando o devedor os fatos constitutivos da
dívida sob argumento de pagamento feito através da entrega de bem móvel, e
tendo o credor recebido tal bem, não é exigível do devedor a "prova
diabólica" da situação negativa (inocorrência daqueles fatos, isto é, que o bem
entregue não foi para pagamento da dívida), competindo ao credor comprovar
o suporte fático negado. 2. Prova de apenas uma relação obrigacional entre as
partes litigantes, e, sendo assim, a dação em pagamento ocorrida presume-se
direcionada para a relação elencada nos autos, já que não houve prova de
nenhuma outra. É obrigação das partes erguer bandeiras ao princípio da boa fé
(art. 422, do CC), aos deveres de conduta e lealdade e de cooperação (art. 6o,
do CPC/15), e, de fato, o autor não cooperou para desvendar a questão
relativa a negócio jurídico distinto para o qual a dação em pagamento fora
direcionada. 3. O credor não é obrigado a receber coisa diversa da pactuada
(art. 313, do CC), mas poderá consentir em tal operação (art. 356 do CC),
como expressão da autonomia privada. A dação em pagamento, como ocorreu
in casu, por seu turno, é um acordo liberatório, feito entre credor e devedor,
em que o credor consente na entrega de uma coisa diversa da avençada. Sobre
o referido consentimento predomina a ideia de extinção da obrigação (art.
320, par. único, do CC). 4. Recurso de apelação conhecido e provido.

Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta violação dos artigos 7o, 9o e
10 do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA51196735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 02:50:57
Código de Controle do Documento: d061ee57-04e4-47d0-aaee-6e1ef45beb59

Afirma que "a questão foi resolvida no Tribunal sob a ótica de que o Autor, ora
Recorrente, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do
CPC. No entanto, a e. Corte de segunda instância não notou que as partes foram castradas do seu
direito de produzir provas, tendo esta fase de instrução probatória sido suprimida, pela prematura
sentença de mérito, sob o argumento do juízo primevo de que o feito 'prescinde da produção de
outras provas' para julgamento de mérito. Todavia, ao aquilatar os fatos e atos do processo, em
sede de apelação, a Relatora do acórdão recorrido, com a percuciência que lhe é peculiar, notou
que o Autor, ora Recorrente, deveria ter produzido provas na primeira instância. Assim, resta
patente que o feito não estava maduro para julgamento na primeira instância, muito menos de
" (fl. 352).
forma antecipada (art. 355, I, do CPC), revelando-se nula a sentença de 1o instância
Acrescenta que os embargos monitórios apresentados pela recorrida em primeira
instância têm natureza de defesa, não de ação, motivo pelo qual o ora recorrente não tinha, ao
contrário do que entendeu o acórdão recorrido, o ônus de apresentar provas quando da réplica
aos embargos monitórios, que não era contestação, mas apenas quando da petição inicial da
monitória, o que foi feito.
Foram oferecidas contrarrazões (e-STJ, fls. 382/388).
É o relatório.
VOTO
Na origem, trata-se de ação monitória na qual o ora recorrente requereu fosse a
recorrida obrigada a pagar a quantia equivalente ao valor do cheque que instruiu a ação. A
recorrida apresentou embargos monitórios em que sustentou que emitiu o cheque, que não teve
provisão de fundos, mas que no ano de 2014 entregou como pagamento uma caminhonete F-
350, quitando a dívida, tendo o autor/recorrente ainda assim ajuizado a presente ação monitória
em 2016. A sentença rejeitou os embargos monitórios e condenou a recorrida ao pagamento da
importância documentada no cheque, R$ 48.925,00, em
, sobre a qual deveriam
05/08/2012
incidir juros, no patamar de 1% ao mês, e correção monetária, pelo INPC, desde a data da
primeira apresentação do título para pagamento, além do pagamento das custas, demais despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10%, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC
/2015, cuja exigibilidade da cobrança ficou suspensa, em virtude do deferimento de gratuidade
judiciária.
O Tribunal de origem deu provimento à apelação da recorrida, "para reformar a
sentença de piso e reconhecer o pagamento efetuado através de dação em pagamento, invertendo-
" (fl. 166).
se o ônus da sucumbência
Negou a seguir provimento aos sucessivos embargos de declaração apresentados
pelo ora recorrente.
O acórdão recorrido, em síntese, constatando que ficou comprovado que
a recorrida entregou ao recorrente determinado veículo, presente a alegação da recorrida de que
tal entrega se deu a título de dação em pagamento da dívida corporificada na cártula que
amparou a monitória e na ausência de prova pelo ora recorrente de que o recebimento do veículo
se deu a título diverso, considerou quitada a dívida (e-STJ, fls. 164-165, grifei):

Documento eletrônico VDA51196735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 02:50:57
Código de Controle do Documento: d061ee57-04e4-47d0-aaee-6e1ef45beb59

Não resta dúvida quanto à emissão do cheque n° 850485, no valor de R$
48.925,00 (quarenta e oito mil novecentos e vinte e cinco reais), em
, que não teve provisão de fundos.
05/08/2012
O apelante alega que teria feito o pagamento do débito, e para tal mister
comprovou que no ano de 2014 entregou para o apelado uma camionete F-
350, tendo sido assinado em
o documento de transferência (ev. 8,
20/11/2014
. Tal veículo o apelante teria adquirido através da
rec peg2, do proc. orig.)
venda de um imóvel de sua propriedade (ev. 8, contr3, do proc. orig.).
O autor/apelado repele a argumentação do apelante alegando que não há
nenhuma vinculação com o pagamento do cheque. No entanto, não pontua a
que título teria recebido referido veículo, atraindo para si o ônus da prova de
. O apelante comprovou que efetuou
que o teria recebido para outra finalidade
determinado pagamento ao autor (que poderia ter sido feito em dinheiro, mas
o fez através da entrega de um veículo). Portanto, como houve o recebimento
de tal bem (que poderia ser em dinheiro), o ônus da prova é do apelado de que
. O fato jurídico
tal bem se referia a outro negócio jurídico, o que não ocorreu
do pagamento, da entrega de um bem para pagamento ocorreu. Evita-se,
assim, o enriquecimento sem causa, prevalecendo o entendimento que a
situação do devedor não pode ser agravada. No presente caso houve somente
a prova de uma relação obrigacional, e, sendo assim, o pagamento ocorrido
presume-se direcionado para esta relação, já que não houve prova de nenhuma
outra. É obrigação das partes erguer bandeiras ao princípio da boa fé (art. 422,
do CC), aos deveres de conduta e lealdade e de cooperação (art. 6o, do CPC
/15), e, de fato, o apelado não cooperou para desvendar a questão relativa a
negócio jurídico distinto para o qual o pagamento fora direcionado.
Negando o devedor os fatos constitutivos da dívida sob argumento de
pagamento feito através da entrega de bem móvel, e tendo o credor recebido
tal bem, não é exigível do devedor a "prova diabólica" da situação negativa
(inocorrência daqueles fatos, isto é, que o bem entregue não foi para
pagamento da dívida), competindo ao credor comprovar o suporte fático
negado.

No julgamento dos primeiros embargos de declaração opostos pelo ora recorrente, o
Tribunal de origem rechaçou a tese trazida neste especial, de que não tivera ele oportunidade de
provar o recebimento a outro título da caminhonete (fl. 237, grifei):

A alegação do embargante é de que não teria tido oportunidade de fazer prova
nos autos, requerendo a nulidade da sentença para que o feito seja instruído.
Saliente-se que
, nas razões do recurso de embargos
em nenhum momento
declaratórios, o embargante elenca qualquer prova que pretendia produzir
para desconstituir as provas carreadas pelo embargado juntadas nos embargos
monitórios, apenas afirmando que pretendia produzir provas, sem discriminá-
las, lembrando que após ser intimado para impugná-los, não trouxe e não
e a
requereu a produção de quaisquer outras provas (ev. 11, do proc. orig.),
prova carreada aos autos pelo ora embargado foi prova documental. Observo
que nesta relação processual criada através dos embargos monitórios não
houve pedido por parte do embargante de produção de qualquer prova,
fazendo somente o seguinte pedido:
Pelo exposto, em vista de que a presente ação monitória é totalmente
devida, a parte embargada vem requerer sejam julgados improcedentes
os Embargos à Execução, condenando assim a demandada no
pagamento do cheque objeto da presente demanda, que hoje, atualizado,
perfaz o valor total de R$ 106.143,42 (cento e seis mil, cento e quarenta
e três reais e quarenta e dois centavos), conforme planilha que segue
abaixo.
Ora, a quitação do débito teria se dado com a entrega de um veículo cuja
prova o ora embargado produziu de forma satisfatória, e o ora embargante,
Documento eletrônico VDA51196735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 02:50:57
Código de Controle do Documento: d061ee57-04e4-47d0-aaee-6e1ef45beb59

conforme bastante esclarecido na ementa acima apontada, “não pontua a que
título teria recebido referido veículo, atraindo para si o ônus da prova de que o
teria recebido para outra finalidade.”
vez que o feito encontrava-se
O julgamento antecipado da lide era possível
maduro para julgamento, e as partes já haviam produzido provas suficientes
para o deslinde do feito. Por derradeiro, desnecessária a intimação das partes
nos termos do art. 10, da legislação civil adjetiva.

No julgamento dos segundos embargos de declaração, a Corte Estadual expressou
sua convicção de que os embargos monitórios têm natureza de defesa, mas afirmou que, ainda
assim, não tendo o ora recorrente, quando intimado para impugná-los, apresentado
especificamente provas que comprovassem sua alegação de que o recebimento da caminhonete
se dera a outro título, preclusa estaria a faculdade de provar sua alegação.
A conferir (e-STJ, fl. 311, grifei):

No voto condutor do acórdão dos embargos declaratórios restou decidido de
forma clara que “em nenhum momento, nas razões do recurso de embargos
declaratórios, o embargante elenca qualquer prova que pretendia produzir
para desconstituir as provas carreadas pelo embargado juntadas nos embargos
monitórios, apenas afirmando que pretendia produzir provas, sem discriminá-
las, lembrando que após ser intimado para impugná-los, não trouxe e não
requereu a produção de quaisquer outras provas (ev. 11, do proc. orig.), e a
prova carreada aos autos pelo ora embargado foi prova documental. Observo
que nesta relação processual criada através dos embargos monitórios não
houve pedido por parte do embargante de produção de qualquer prova”.
Arrematando-se com a seguinte assertiva: “a quitação do débito teria se dado
com a entrega de um veículo cuja prova o ora embargado produziu de forma
satisfatória, e o ora embargante, conforme bastante esclarecido na ementa
acima apontada, “não pontua a que título teria recebido referido veículo,
atraindo para si o ônus da prova de que o teria recebido para outra
finalidade.””.
Portanto, muito embora os embargos monitórios tenham natureza jurídica de
defesa ordinária, em sendo estabelecido fato novo junto aos embargos
monitórios, como a comprovação da quitação, como in casu, cabe ao autor da
ação monitória se desincumbir do ônus probatório de comprovar que tal
quitação não ocorreu. No presente caso, como já dito alhures, o autor da ação
monitória não discriminou nenhuma prova que pretendia produzir, apenas
afirmando que pretendia produzir provas em sua inicial, sem discriminá-las, e,
instado a discriminá-las, não requereu a produção de quaisquer provas.
Portanto, não há que se falar em reabertura da fase instrutória. No caso não se
julgou os embargos monitórios (que não podem ser considerados ação), mas a
própria ação monitória cujo montante vindicado teve decote de seu valor
frente a apresentação de prova contundente de sua parcial quitação.

Tenho que o presente recurso especial comporta provimento.
Abstraídas as discussões teóricas sobre a natureza dos embargos monitórios, fato é
que nestes autos, após a apresentação pela parte recorrida dos embargos monitórios com a
alegação de dação em pagamento, o ora recorrente foi intimado "para, no prazo legal, apresentar
" (fl. 51).
resposta aos embargos
Ele
, nem mesmo aquelas que já havia
não foi intimado para especificar provas
indicado na petição inicial de sua ação monitória, quais sejam "a juntada de toda a documentação
anexa e protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive depoimento pessoal
Documento eletrônico VDA51196735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 02:50:57
Código de Controle do Documento: d061ee57-04e4-47d0-aaee-6e1ef45beb59

da parte demandada, sob pena de confissão; juntada ulterior de documentos; oitiva de
; e tudo mais que se fizer necessário para a perfeita resolução da lide, o que fica,
testemunhas
" (fl. 07, grifei).
desde logo, requerido
Tanto é isso verdade que, na sentença de procedência prolatada em primeira
instância, o eminente magistrado consignou expressamente que "o feito comporta julgamento
, nos termos do artigo 355, inciso I, do hodierno CPC, porquanto,
antecipado do mérito
prescinde
, estando os fatos pormenorizados nos autos eletrônicos, sendo os
da produção de outras provas
elementos acostados pelas partes suficientes para a escorreita análise e julgamento do mérito da
" (fl. 63, destaquei).
demanda
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, houve cerceamento de defesa, pois
o julgamento antecipado da lide pelo TJ-TO sem a produção das provas requeridas
pelo recorrente impediu a comprovação do alegado recebimento da caminhonete por causa
diversa do título que ampara a monitória.
Nesse sentido:

DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
ADIANTAMENTO DE CÂMBIO. PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE
DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que manteve a validade de contrato de adiantamento de
câmbio (ACC) e afastou a prescrição dos encargos contratados, além de
rejeitar alegações de cerceamento de defesa e nulidade das operações de
reciprocidade.
2. A agravante busca a declaração de prescrição dos encargos, nulidade das
operações de reciprocidade e indenização por perdas e danos referentes a 50%
do valor do contrato que teria sido objeto de simulação.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de cobrança dos
juros e demais verbas acessórias relativas ao contrato de ACC está prescrita,
considerando o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, III, do Código Civil.
4. Outra questão em discussão é se houve cerceamento de defesa em razão da
negativa de produção de provas requeridas pela agravante para comprovar a
alegada simulação nas operações de reciprocidade.
5. A terceira questão é a validade das operações de reciprocidade, que
condicionavam a concessão de empréstimos a aplicações em debêntures de
sociedades coligadas ao Banco Santos, sob a alegação de simulação.
III. Razões de decidir
6. A prescrição da pretensão de cobrança dos juros e demais verbas acessórias
foi reconhecida, aplicando-se o prazo trienal, com início em
, data
13/07/2005
do primeiro pagamento parcial, e término em
.
13/07/2008
7. Houve cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide sem a
produção das provas requeridas pela agravante impediu a comprovação da
alegada simulação nas operações de reciprocidade.
8. As operações de reciprocidade foram reconhecidas como simulação relativa
em precedentes do STJ, sendo necessário oportunizar a produção de provas
para análise da questão pela eg. Quarta Turma no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido para declarar a prescrição da pretensão de
cobrança dos juros e demais verbas acessórias na data de
e
13/07/2008
determinar a realização das provas pretendidas pela agravante.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.163.285/SP, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei.)
19/5/2025
27/5/2025
Impõe-se, portanto, o provimento do recurso especial para reformar o acórdão
recorrido, anulando a sentença da primeira instância e fixando o ônus do ora recorrente de provar
Documento eletrônico VDA51196735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 02:50:57
Código de Controle do Documento: d061ee57-04e4-47d0-aaee-6e1ef45beb59

que o recebimento da caminhonete referida nos embargos monitórios se deu por causa diversa do
título que ampara a monitória, promovendo-lhe a intimação para especificar as provas que
pretende produzir e dando-se seguimento regular ao feito a partir de então.
Ante o exposto,
, a fim
conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial
de reformar o acórdão recorrido, anulando a sentença da primeira instância e fixando o ônus do
ora recorrente de provar que o recebimento da caminhonete referida nos embargos monitórios se
deu por causa diversa do título que ampara a monitória, promovendo-lhe a intimação para
especificar as provas que pretende produzir e dando-se seguimento regular ao feito a partir de
então.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51196735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 02:50:57
Código de Controle do Documento: d061ee57-04e4-47d0-aaee-6e1ef45beb59

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.927.062 / TO
Número Registro: 2021/0073878-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00293212920188270000 293212920188270000 403667575618
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRANCISCO MELQUIADES NETO
ADVOGADOS
: PABLLO VINICIUS FELIX DE ARAUJO - TO003976
GUSTAVO DOS SANTOS SOUZA - TO007560
RECORRIDO
: MARIA LUIZA GOMES DE AGUIAR - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: ALEX RODRIGUES DE ABREU - TO006677
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
20/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA51585821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:03:13
Código de Controle do Documento: 73526a22-d435-4c53-9b5f-0e362ae32d4f

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:03:13
Código de Controle do Documento: 73526a22-d435-4c53-9b5f-0e362ae32d4f